Tribunal: TJSP
Processo: 1025609-22.2024.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI FEDERAL 14.905/2024.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Embargos de declaração opostos pelo réu em face da decisão colegiada que deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora, para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI FEDERAL 14.905/2024.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Embargos de declaração opostos pelo réu em face da decisão colegiada que deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora, para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.Verificada omissão na decisão colegiada, que passa a ser sanada. Sobre os valores a serem restituídos à autora deve incidir correção monetária e juros moratórios, pela SELIC, nos termos do decidido pela E. Corte Especial do STJ no REsp 1.795.982/SP, até a geração de efeitos da Lei n 14.905/2024, quando então a atualização monetária será feita pelo IPCA, enquanto os juros serão calculados pela SELIC, abatendo-se o valor do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos acolhidos.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Federal 14.905/2024
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.795.982/SP